Tribunal: TJSP
Processo: 2084073-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084073-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente WESLEY
DE FREITAS BARBOSA, Impetrantes JESSICA MONTEIRO BOFE FUGINAMI e
HERMES MARTINS DA SILVA PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada,
pela perda de objeto, a ação de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084073-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.187
2
Habeas Corpus no 2084073-70.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.187
Habeas Corpus
Execução penal
Insurgência contra o
indeferimento do Livramento Condicional - Alegações de
preenchimento dos requisitos legais
Superveniência de
decisão deferindo o benefício perseguido, no Juízo de origem -
Esvaziamento do objeto desta ação. Mandamus prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
Advogados Hermes Martins da Silva Porto e Jéssica Monteiro Bofe Fuginami,
com pedido de liminar, em prol de Wesley de Freitas Barbosa, contra ato
do MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR6 - da Comarca de Ribeirão Preto, sob
a alegação de constrangimento ilegal. Diz que o paciente cumpre pena em
regime semiaberto e, tendo resgatado lapso necessário para o livramento
condicional em 07 de abril de 2020, ingressou com pedido visando à obtenção
do mencionado benefício, sobretudo tendo em vista o risco de vida que corre
no Sistema Penitenciário em virtude da pandemia de Covid-19, mas seu pleito
foi indeferido por decisão destituída de fundamentação idônea e que contraria
a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Por isso, requerem a concessão da ordem para
outorgar o livramento condicional ao paciente.
Indeferida a liminar, foram solicitadas informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084073-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.187
3
da Autoridade Judiciária impetrada.
É o relatório.
2. Por medida de economia processual e otimização
dos trabalhos jurisdicionais nesta Corte de Justiça, máxime em face das
peculiaridades do caso, entende-se desnecessário encaminhar-se o processo à
i. Procuradoria Geral de Justiça.
A presente ação constitucional é de ser julgada
prejudicada.
Com efeito, emerge dos autos que, no curso desta
ação de habeas corpus, sobreveio petição dos ilustres impetrantes na qual eles
manifestam a concordância com o julgamento virtual e reportam o
deferimento do livramento condicional do paciente pelo MM. Juiz a quo.1
Ora, se o instrumento constitucional aforado buscava, na essência, reparar suposta ilegalidade consistente no
indeferimento do pleito de livramento condicional, o certo é que lhe foi
deferida a benesse perseguida, após o r. decisum atacado.
Destarte, não mais se verifica a situação apontada
na impetração como configuradora de constrangimento ilegal, o que evidencia
o desaparecimento do interesse de agir, na perspectiva da necessidade do
1 - p. 55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084073-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.187
4
provimento jurisdicional inicialmente perseguido2.
Como corolário, só resta declarar prejudicado o
remédio heroico, pela perda do objeto, em consonância com o preceito do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela perda
de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
2 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, São Paulo,
Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.